Tribunal: CARF
Processo: 10830.726363/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726363/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.587 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
IRON LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LIMITADA - ME (ANTIGA
IMB INDÚSTRIA METALÚRGICA BAGAROLLI LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989,1990
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE
09/06/2005. SÚMULA CARF 91. RETORNO À UNIDADE DE JURISDIÇÃO
PARA ANÁLISE.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice concernente à ocorrência de
prescrição em relação aos pagamentos efetuados após 30 de abril de 1989, e determinar o retorno
dos autos à unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para o
prosseguimento do exame do direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto da
relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726363/2013-82
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726363/2013-82

Relatório
Os presentes autos tiveram origem no PAF no 10830.003025/99-31, que tem por
objeto o pedido de restituição (fls. 4) e pedidos de compensação (fls. 5; 54; 59; 63), apresentados
em formulário, transmitidos em 30/04/1999, nos quais foram indicados como origem do crédito
pagamentos indevidos ou a maior de CSL (0596), ILL (0764) e Finsocial (6120).
Os pagamentos de Finsocial foram efetuados no período de 04/10/1989 a
18/03/1992, os de CSL (0596) entre 28/04/1989 a 29/09/1989 e o pagamento de ILL foi
realizado em 30/04/1990, conforme demonstrado nas planilhas de folhas 6 a 9.
Breve histórico.
O Despacho Decisório n° 10830/GD/0302/2001 (fls. 75), emitido em 26/03/2001,
indeferiu os pedidos formulados, tendo em vista que teria havido a decadência do direito de se
pleitear a restituição/compensação. Reproduzo alguns trechos da decisão:
Trata o presente processo de pedido de restituição/compensação do Finsocial,
recolhidos no período de outubro/89 até março/92, Contribuição Social sobre o Lucro,
recolhidos no período de abril/89 até setembro/89 e ILL, recolhido em abril/90,
conforme
planilhas
às
fls.
003/06
e
DARF's
anexos,
sob
alegação
de
inconstitucionalidade de tais tributos.
(...)
A extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156 do C.T.N., ocorre com o
pagamento. Os pagamentos, conforme DARF's, ocorreram entre outubro/89 até
março/92, e o pedido de restituição/compensação se deu em 30/04/1999, data da
protocolização do presente processo. " —Sendo assim, fica demonstrado já ter havido a
decadência do direito de se pleitear a restituição/compensação, pois já transcorreram
mais de cinco anos entre os pagamentos efetuados e o pedido acima referido.
Isto posto, e considerando tudo mais que do presente processo consta, indefiro o
peticionado pelo interessado.
Em 23/05/2001, a contribuinte apresentou Impugnação às fls. 78 a 89, com suas
razões de defesa.
A DRJ Campinas proferiu o Acórdão no 1.475, de 26 de junho de 2002, mantendo o
indeferimento dos pedidos em função da decadência (fls. 97 a 106). Segue transcrição da ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
Ementa: RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, em virtude de posterior declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no controle difuso, extingue-se
após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário. Consoante as novéis Carta Política e Lei da Seguridade Social, o direito de a
contribuinte pleitear a restituição do Fundo de Investimento Social - Finsocial segue o
disposto para os demais tributos e contribuições.
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
O crédito tributário é extinto pelo pagamento, não influenciando, na contagem do prazo
para pleitear a repetição de indébito, o fato de ter sido sob condição resolutória.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Solicitação Indeferida
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726363/2013-82

Em 06/06/2003, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra o Acórdão da
DRJ Capinas (fls. 115 a 130).
O Acórdão no 301-31.582 – 1a Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes
(fls. 134 a 142), proferido na sessão de 1o de dezembro de 2004, restringiu o alcance da decisão ao
Finsocial, em função da competência atribuída àquele Conselho, afastou a decadência e determinou o
retorno do processo à DRJ para exame do mérito. Transcrevo trechos da decisão:
Versa a matéria sob exame sobre pedidos de compensação, envolvendo cada qual,
simultaneamente, créditos a compensar de FINSOCIAL, CSLL e ILL. Entretanto, este
Julgador restringirá a sua apreciação à análise ao Finsocial em razão do alcance da
competência atribuída a este Conselho, de acordo com o art. 9° - XVII do RICC, com
redação dada pela Portaria MF n° 1.132, de 30/09/02.
(...)
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto, por preencher os requisitos à
sua admissibilidade para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de que seja reformada a
decisão a quo, no que concerne à prescrição, devendo os autos ser remetido à DRJ para
o exame do pedido.
Segue a ementa da decisão:
FINSOCIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O direito de se pleitear o reconhecimento de crédito com o conseqüente pedido de
restituição/compensação, perante a autoridade administrativa, de tributo pago em
virtude de lei que tenha sido declarada inconstitucional, somente surge com a
declaração de inconstitucionalidade pelo STF, em ação direta, ou com a suspensão, pelo
Senado Federal, da lei declarada inconstitucional, na via indireta.
Por esta via, o termo a quo para o pedido de restituição começa a contar da data da
publicação da MP n° 1.110 em 31/10/95 - p. 013397, posto que foi o primeiro ato
emanado do Poder Executivo a reconhecer o caráter indevido do recolhimento do
Finsocial à alíquota superior a 0,5%.
PRECEDENTES: AC. CSRF/03-04.227, 301-31.406, 301-31404 e 301-31.321.
Recurso provido com retorno do processo à DRJ para exame do pedido.
Em 21/06/2005, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs
Embargos de Declaração em função de não ter sido proferida decisão sobre o ILL e a CSL –
Contribuição Social sobre o Lucro (fls. 149 e 150).
Por meio do Despacho n° 301-778/04.06 (fls. 156), o Presidente da 1a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes não conheceu dos embargos, manifestando-se pela inexistência de
omissão a ser sanada, e determinou o retorno dos autos para a DRJ Campinas/SP.
A PGFN interpôs Recurso Especial de Divergência, juntado aos autos em
04/10/2006, defendendo a nulidade absoluta do Acórdão no 301-31.582 – 1a Câmara do 3o CC
(fls. 160 a 167).
Não obstante, o voto condutor do acórdão, em contradição com a observação feita no
relatório, afastou a decadência e determinou, sem fazer distinção entre as espécies
tributárias tratadas nos presentes autos, o retorno dos autos à primeira instância
administrativa para que fosse apreciado o pedido de restituição formulado pela
contribuinte, ora recorrida. Convém transcrever a parte dispositiva do citado voto:
"Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto, por i preencher os
requisitos à sua admissibilidade para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de
que seja reformada a decisão a quo, no que concerne à prescrição, devendo os
autos ser remetido à DRJ para exame do pedido."
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726363/2013-82

Ora, se a Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes não é competente
para a análise do pedido de restituição no que toca à CSL e ao ILL, evidentemente não
detém atribuição para aferir a decadência do direito invocado em relação a tais tributos.
Assim, ao afastar a decadência e determinar o retorno dos autos para apreciação do
pleito da contribuinte - referente ao FINSOCIAL, à CSL e ao ILL -, a Colenda Primeira
Câmara do Terceiro Conselho tratou tema estranho à sua competência regimental,
circunstância que acarreta a nulidade do acórdão prolatado.
Atenta a esta questão, a União interpôs embargos de declaração, não conhecidos pelo
Conselheiro-Presidente.
Em 10/10/2006 foi proferido pelo Presidente da 1a Câmara do 3a CC o Despacho
no 301-901.10/06 (fls. 194 a 196), que admitiu o Recurso Especial de Divergência interposto pela
PGFN.
A contribuinte apresentou Contra-razões ao Recurso Especial de Divergência
interposto pela PGFN (fls. 203 a 211), solicitando que fosse negado provimento ao Recurso
Especial e mantido integralmente o acórdão prolatado pela 1a Câmara do 3o CC.
Em 17/06/2008 foi preferido o Acórdão no 03-05.732 – 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, mantendo a decisão do Acórdão no 301-31.582 – 1a Câmara do 3o CC e
determinando que fosse apartada dos autos as matérias referentes à CSL e ILL para serem apreciadas
pelo Primeiro Conselho de Contribuintes (fls. 217 a 225). Transcrevo trechos da decisão:
Em face de todo o exposto, entendo que o pleito do sujeito passivo, protocolado em
03/04/99, não está fulminado pela prescrição e nego provimento ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Por outro lado, em coerência com o entendimento de que o Acórdão recorrido decidiu
tão somente quanto ao Finsocial, voto ainda no sentido de que os autos sejam remetidos
à autoridade de origem, para que sejam-apartados, sendo que o processo com a matéria
da competência do Primeiro Conselho de Contribuintes, CSL e ILL, deverá ser a ele
remetido para apreciação.
Em 17/06/2009 a PGFN interpôs Recurso Extraordinário (fls. 230 a 241),
defendendo o reconhecimento da decadência do direito à restituição do FINSOCIAL.
O Despacho no 9100-00.153 – Pleno (fls. 247 e 248), proferido pelo Presidente-
substituto do CARF, confirmou a divergência apontada pela PGFN no Recurso Extraordinário,
admitindo-o e determinando que o contribuinte fosse cientificado.
Em 29/08/2012 foi proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais o
Acórdão no 9900-000.8080-Pleno, tendo por objeto apenas a análise do Finsocial, que negou
provimento ao recurso, mantendo a decisão do Acórdão no 301-31.582 – 1a Câmara do 3o CC e
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para exame das demais questões.
Delimitação do objeto dos autos.
Pela análise do breve histórico apresentado, importa destacar a decisão proferida no
Acórdão no 03-05.732 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 17/06/2008, que
determinou que fossem apartadas dos autos as matérias referentes à CSL e ILL, de modo que fossem
apreciadas pelo Primeiro Conselho de Contribuintes. Repito o seguinte trecho do Acórdão:
Por outro lado, em coerência com o entendimento de que o Acórdão recorrido decidiu
tão somente quanto ao Finsocial, voto ainda no sentido de que os autos sejam remetidos
à autoridade de origem, para que sejam apartados, sendo que o processo com a matéria
da competência do Primeiro Conselho de Contribuintes, CSL e ILL, deverá ser a ele
remetido para apreciação.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726363/2013-82

Dessa forma o objeto dos autos são as matérias referentes à CSL e ILL, apartadas
do PAF no 10830.003025/99-31.
Ciência e Recurso Voluntário
Cientificado em 22/05/2003 do Acórdão no 1.475, de 26 de junho de 2002 – DRJ
Campinas (fl. 114), o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 06/06/2003, com suas
razões de defesa.
Segue a itemização da defesa apresentada:
1. Dos Fatos;
2. Preliminarmente;
3. Mudança de entendimento oficial sobre a matéria;
4. Razões jurídicas que invalidam o AD SRF 96/99
Primeira Observação;
Segunda Observação;
Terceira Observação;
Quarta Observação;
Quinta Observação.
5. Aplicação uniforme do ordenamento: IN-SRF n° 31/97;
6. Aplicação do prazo de dez anos definido pelo STJ;
7. Do Pedido.
Preliminarmente, a contribuinte defende a nulidade do Acórdão da DRJ, quanto ao
Finsocial, conforme se observa pelos trechos a seguir:
(...)
Estando fixado tal prazo no Regulamento, não pode Ato Declaratório expedido pelo
Secretário da Receita Federal, no caso o AD SRF 96/99 , querer diminuir o prazo para o
exercício de um direito garantido através de Decreto (92.698/86), que lhe é
hierarquicamente superior, conforme regra disposta no artigo 100 do Código Tributário
Nacional, que prevê que os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
são normas meramente complementares aos Decretos.
Ou seja, o julgador administrativo não pode conferir força maior ao Ato Declaratório do
Secretário da Receita Federal, que considera que o prazo para pleitear restituição de tributo é
de cinco anos, do que ao Decreto promulgado pelo Presidente da República, que considera
que o contribuinte pode pleitear a restituição do FINSOCIAL em dez anos.
Só por esse motivo é nulo o r. despacho decisório 302/2001, proferido pela Delegacia da
Receita Federal em Campinas/SP, devendo ser totalmente reformado. Porém, não é esse
o único motivo, como se pode verificar dos demais argumentos a seguir expostos:
No mérito, além de outras considerações, quanto ao ILL e CSL a contribuinte
enfatiza, genericamente, seu direito à compensação pleiteada, conforme trecho a seguir:
1. Dos Fatos
A Impugnante pleiteou, junto à Delegacia da Receita Federal em Campinas, a
restituição dos valores recolhidos a maior, por meio DARF's, a título de FINSOCIAL,
ILL E CSLL, com fundamento em decisões do Supremo Tribunal Federal que, em
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726363/2013-82

sessões plenárias, reconheceu a inconstitucionalidade das majorações de alíquotas do
FINSOCIAL para as empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, e
da cobrança do ILL do exercício de 1990 e e CSLL do exercício de 1989.
(...)
Sendo a Requerente uma empresa industrial, os valores por ela recolhidos, com base na
legislação declarada inconstitucional, referentes ao Finsocial à alíquota superior a 0,5%
(meio por cento) lhe devem ser restituídos, bem como àqueles relativos ao ILL e CSLL.
(...)
Além disso, defende a aplicação do prazo de 10 anos definido pelo STJ:
Assim, se não suficientes as razões anteriormente apresentadas, o pedido de restituição
deve ser considerado tempestivo na linha do entendimento do STJ, posto que formulado
dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da homologação tácita (cinco anos).
Ao final, requer:
Ex positis, confia a Impugnante que essa digna Autoridade Julgadora, no exercício
soberano de suas magnas funções, reconheça a improcedência do despacho que
determinou o indeferimento do pedido de restituição, restabelecendo o seu legítimo
direito à restituição dos valores pagos a maior a título de FINSOCIAL, ILL e CSLL, por
ser medida de inteira JUSTIÇA !
É o Relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conforme relatado, importante destacar que os presentes autos se originaram de
decisão proferida pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em 17/06/2008
(Acórdão no 03-05.732), que determinou que fossem apartadas dos autos do PAF no
10830.003025/99-31, que tratou exclusivamente dos créditos de Finsocial, as matérias referentes
à CSL e ILL, em função da competência do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes.
Diante da atual competência regimental da 1o Seção de Julgamento, prevista no
art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, e por preencher os demais requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do Recurso Voluntário.
Preliminar de Mérito. Prazo prescricional para apresentação do Pedido de Restituição.
Os presentes autos tem por objeto pedido de restituição (fls. 4) e pedidos
compensação (fls. 5; 54; 59; 63), apresentados em formulário, transmitidos em 30/04/1999, com
base em créditos decorrentes de pagamentos de ILL e CSL.
Preliminarmente, discute-se o prazo prescricional para a contribuinte pleitear a
restituição.
No Despacho Decisório (fl. 75), os pedidos de compensação / restituição foram
indeferidos, com base no decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, previsto no art. 168, I do CTN. Entendimento semelhante foi externado no Acórdão da
DRJ para manter o indeferimento do pleito.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726363/2013-82

O tema de prescrição para repetição de indébito, para restituições pleiteadas
administrativamente até 9 de junho de 2005, já se encontra pacificado no âmbito administrativo,
por meio da Súmula CARF no 91, que dispõe:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A referida súmula consolidou a jurisprudência do CARF sobre o prazo
prescricional da repetição de indébito à luz da Lei Complementar no 118, de 2005, que foi objeto
de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 566.621/RS, transitado em julgado em 17/11/2011.
Neste julgamento, o STF fixou o entendimento de que, quando do advento da
Lei Complementar no 118, de 2005, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ
no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em
conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 4o - segunda parte, da Lei Complementar no 118, de 2005, foi
considerada válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B
e 543C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo Código de Processo Civil), ou dos arts. 1.036 a 1.041da
Lei no 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 62 do Anexo II do RICARF).
Ademais, as súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros do
CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do RICARF.
No caso em análise, os pedidos de restituição/compensação, apresentados em
formulário, foram protocolizado em 30/04/1999, ou seja, antes de 09/06/2005. Dessa forma, o
sujeito passivo dispunha do prazo de dez anos, a contar da data do fato gerador para pleitear a
repetição do indébito.
Como o pagamento de ILL foi realizado em 30/04/1990 (fl. 9), este foi feito
dentro do prazo prescricional de dez anos.
No entanto, deve ser observado que os pagamentos de CSL foram efetuados entre
28/04/1989 a 29/09/1989 (fl. 8), conforme demonstrado a seguir:

Como a transmissão dos pedidos de restituição/compensação se deu em
30/04/1999, já havia prescrito o direito da contribuinte em relação ao pagamento efetuado em
28/04/1989.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726363/2013-82

Sendo assim, ficou prejudicada a análise do mérito da restituição quanto aos
pagamentos de ILL e de CSL, efetuados após 30 de abril de 1989, desde sua origem, já que esta
foi equivocadamente interrompida pela declaração de sua prescrição no Despacho Decisório,
confirmada no Acórdão da DRJ.
Portanto, afastada a prescrição, a fim de evitar supressão de instância no
julgamento da lide, o processo deve retornar à DRF de origem para que seja analisado o direito
creditório.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para afastar o óbice concernente à ocorrência de prescrição em relação aos pagamentos efetuados
após 30 de abril de 1989, e determinar o retorno à unidade da Receita Federal do Brasil de
jurisdição da Recorrente, para o prosseguimento do exame do direito creditório pleiteado, pela
autoridade administrativa competente, assegurando-se à interessada o direito à instauração de
novo litígio quanto ao mérito em caso de não reconhecimento ou reconhecimento parcial do
crédito, nos termos do Decreto no 70.235/1972.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital